Tribunal: TJDFT
Processo: 0734369-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por coproprietária de imóvel contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A agravante pretendia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel com fundamento na Lei no 8.009/1990.
2. O imóvel foi objeto de penhora de direitos aquisitivos. A embargante alegou que seria bem de família e, portanto, impenhorável, requerendo que fosse oportunizada a comprovação de tal condição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício ao afastar a alegação da embargante de que o imóvel penhorado é bem de família.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e adequada a improcedência da alegação de impenhorabilidade, destacando que a agravante não apresentou prova suficiente de que os rendimentos do imóvel locado fossem utilizados para sua subsistência.
6. O julgamento esclareceu que não houve supressão de instância, tampouco vício de julgamento, pois o acórdão apreciou os argumentos da parte com base nos elementos já constantes dos autos.
7. A pretensão de rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar vício no julgado, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado analisa expressamente os argumentos e fundamentos apresentados no recurso, inclusive quanto à alegação de impenhorabilidade de bem. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2002443, 0733906-96.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.